Tribunal: TJDFT
Processo: 0739154-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0739154-41.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: LUIZ CEZAR EMERIK RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA 4a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF DESPACHO Verifico a necessidade de oportunizar a Luiz Cezar Emerik o debate da questão suscitada, a fim de assegurar sua efetiva participação na formação da decisão. Luiz Cezar Emerik sustenta que a sentença proferida nos autos do processo no 0703581-87.2022.8.07.0018 contraria o entendimento firmado no Agravo de Instrumento no 0721039-74.2022.8.07.0000. O Juízo da Quarta Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Distrito Federal. Entre as teses rejeitadas, incluiu-se a alegação de ilegitimidade ativa de Luiz César Emerik, fundamentada na ausência de ficha financeira ou de comprovação de filiação ao Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (Sindireta/DF) no período discutido, sob o argumento de que a filiação ocorreu apenas em janeiro de 2022. O Agravo de Instrumento no 0721039-74.2022.8.07.0000 confirmou a rejeição da impugnação. O fundamento adotado consistiu no reconhecimento de que a coisa julgada formada na ação coletiva alcança todos os integrantes da categoria e atribui a eles legitimidade para propor o cumprimento individual da sentença, ainda que não figurem como filiados ou associados da entidade autora da ação coletiva. O Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva no 21 (processo no 0723785-75.2023.8.07.0000) fixou tese acerca da legitimidade ativa para o cumprimento individual da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97. A decisão reconheceu a legitimidade apenas dos servidores que integravam os quadros da Administração Pública direta do Distrito Federal na data da propositura da ação coletiva e representados exclusivamente pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (Sindireta/DF), independentemente de autorização expressa ou de filiação na fase de conhecimento. O Juízo da Quarta Vara de Fazenda Pública extinguiu o cumprimento de sentença de Luiz Cezar Emerik após constatar que ele não integrava os quadros da Administração Pública direta na data da propositura da ação coletiva. A análise preliminar dos autos revela que a superveniência de sentença de mérito, fundada em tese fixada em incidente de resolução de demandas repetitivas, substituiu a decisão interlocutória confirmada pelo agravo de instrumento. A hipótese não configura descumprimento de decisão vinculante apto a justificar o cabimento da reclamação. Intime-se o autor para manifestar-se sobre a inadequação da via eleita diante da ausência de preenchimento dos requisitos para a propositura da reclamação. Fixo o prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre o tema não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões da petição inicial. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator